Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA. COEFICIENTE. COBRANÇA. REGISTRO DE INSERÇÃO DE GRAVAME. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter a desconstituição da sentença. Alega cerceamento de defesa e erro de procedimento.
2. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. Assim, não pode ser declarada a nulidade da cláusula contratual que a prevê, salvo nas hipóteses em que houver distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada.
3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 3.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os coeficientes de juros aplicáveis. Esse relatório é referencial para a eventual identificação de abusividade em relação aos juros convencionados em cédulas de crédito bancário. 4.1. No caso dos autos os juros aplicados pela instituição financeira se encontram em patamar inferior ao especificado no relatório do Banco Central.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto. 5.1. No caso em deslinde o valor não se afigura excessivamente oneroso e a prestação do aludido serviço foi devidamente comprovada.
6. É válida a cobrança de tarifa de cadastro (prevista na Resolução CMN no 3.518/2007 - art. 3o - Tabela I da Circular 3.371/2007), desde que por uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
7. Recurso conhecido e desprovido.